Tribunal: STF
Processo: ARE 1446891
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO IRREGULAR: DESERÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALORES REMANESCENTES DECORRENTES DE INADIMPLEMENTO DE CLÁUSULA DE ACORDO DE DESAPROPRIAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RAZÕES RECURSAIS DO MUNICÍPIO DISSOCIADAS DOS FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO ALVEJADA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA LÓGICA ENTRE AS RAZÕES DEDUZIDAS NO APELO E OS FUNDAMENTOS DO PRONUNCIAMENTO IMPUGNADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. NÃO RESTANDO IMPLEMENTADAS AS CONDIÇÕES PACTUADAS APESAR DE DECORRIDO PRAZO SUFICIENTE PARA QUE SE O FIZESSE, HAVENDO EXTINÇÃO FORÇADA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO ADMINISTRADO, NÃO SE ADMITE SEJA PRIVADO DA JUSTA SUBROGAÇÃO PATRIMONIAL AD ETERNUM. OS PAGAMENTOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA EM VIRTUDE DE SENTENÇA JUDICIAL DEVEM OBSERVAR O REGIME DOS PRECATÓRIOS PREVISTO NO ART. 100 DA CRFB. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA. ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO” (e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIV do art. 5º da Constituição da República.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de preparo, nos seguintes termos:



    “Trata-se de recursos especial e extraordinários (fls. 363/384 e 387/406), com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’ e, no artigo 105, inciso III, alínea ‘a’, ambos da Constituição Federal, interpostos contra acordão de fls. 292/304 da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.(...)



    Conforme certificado à fls. 426, a parte recorrente, regularmente intimada às fls. 420/423, para regularizar o preparo, deixou o prazo transcorrer in albis. Pelo exposto, DEIXO DE ADMITIR os recursos, em razão da deserção” (fl. 1, e-doc. 22).



    No agravo, a agravante sustenta que “o presente recurso é isento do recolhimento de custas processuais e do porte de remessa e retorno dos autos, nos termos do que estabelece o já citado artigo 1.042, § 2º, do Código de Processo Civil” (fl. 5, e-doc. 24).



    Ressalta que “a lei nº 3350/99 (doc. 02), alterada pela lei nº 9.507/21 
(doc. 03), que dispõem sobre as custas judiciais e emolumentos dos serviços notariais e de registros no estado do Rio de Janeiro, não vinculam em nenhum momento a necessidade de recolhimento de taxa judiciária estadual para admissão dos recursos Especial e/ou Extraordinário. Nos termos estabelecidos pela citada lei nº 3350/99, alterada pela lei nº 9.507/21, os atos da secretaria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e das serventias são regidos pela tabela de nº 01” (fl. 12, e-doc. 24).



    Argumenta que “a referida taxa judiciária estadual (GRERJ) não merece prosperar, eis que cobrada por Estado cuja prestação jurisdicional requerida não lhe é de competência, eis que, como cediço, os recursos Especial e Extraordinário são direcionados aos Egrégios Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, tribunais esses que ultrapassam o mero âmbito estadual. Além do que, as referidas tabelas, como aquelas abarcadas pelo Provimento CGJ nº 226/2022 ou qualquer outro norma natureza infralegal (portarias, resoluções, provimentos, etc.), apenas regulamentam os valores das custas, mas não tem o condão de criar novas custas, não sendo lícito ao Judiciário apoiar-se em qualquer normativo infralegal para exigir o recolhimento de taxa judiciária estadual para recursos Especial e Extraordinário, eis que não existe previsão legal para tanto” (fl. 16, e-doc. 24).



    Este o pedido:



    “requer a Agravante a V. Exas. dignem-se reformar a r. decisão de fls. 428 proferida pelo MM. Terceiro Vice-Presidente Desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, julgando, por conseguinte, pela admissibilidade do Recurso Extraordinário, tendo em vista a demonstração inequívoca dos seus pressupostos, em especial o inconteste recolhimento do preparo, como medida de lídima e escorreita JUSTIÇA” (fl. 18, e-doc. 24).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Este Supremo Tribunal assentou que a comprovação do preparo há de se dar no momento da interposição do recurso extraordinário, nos termos previstos no art. 59 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no caput do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. 



    Este Supremo Tribunal também concluiu que “a irregularidade do preparo só implicará deserção se o recorrente, intimado a complementar o valor, não o fizer no prazo legal, o que ocorreu no caso dos autos, nos termos da norma do art. 511, § 2º, do CPC de 1973 (correspondente ao art. 1.007, § 2º, do CPC de 2015)” (ARE n. 1.238.064-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.3.2020). 



    Como anotado na decisão agravada, na interposição do recurso extraordinário não houve o devido recolhimento do preparo. Insuficiente o preparo, como atestado pelo Tribunal de origem, foi determinada a complementação do valor devido, na forma prevista no § 2º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, permanecendo inerte, entretanto, a parte recorrente. 



    O recolhimento do preparo em desacordo com a regulamentação vigente configura deserção do recurso interposto. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIA. SÚMULA 281/STF. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário interposto na origem é deserto, haja vista que, intimado a complementar o valor, o recorrente não o fez adequadamente no prazo legal (art. 1.007, § 2º, do CPC de 2015). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.279.787-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.11.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo certo que a ausência de comprovação do recolhimento do valor devido a título de preparo implica deserção se o recorrente, intimado a regularizá-lo, deixar de fazê-lo no prazo legal, ex vi do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.275.486-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/10/2020; ARE 1.279.509-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/10/2020; ARE 1.152.034-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/3/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO” (ARE n. 1.328.305-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 26.8.2021). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESERÇÃO. 1. É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido de que a comprovação do preparo deve ser realizada no momento da interposição do recurso extraordinário, sob pena de não conhecimento. 2. O Recurso Extraordinário impugna decisão publicada antes da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, de modo que não se aplica o disposto no art. 1.007 desse diploma processual. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 861.098-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    5. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora